Tribunal: TJSP
Processo: 2144526-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– Cédula de Crédito Bancário – Alegações de excesso de execução e cobrança de correção monetária em duplicidade – Conhecimento – Impossibilidade, por não se tratar de matérias de ordem pública, que independem de dilação probatória – Discussões que somente têm cabimento em embargos à execução:

– Apenas é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para a

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– Cédula de Crédito Bancário – Alegações de excesso de execução e cobrança de correção monetária em duplicidade – Conhecimento – Impossibilidade, por não se tratar de matérias de ordem pública, que independem de dilação probatória – Discussões que somente têm cabimento em embargos à execução:

– Apenas é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para a veiculação de matérias de ordem pública e que independem de dilação probatória, o que não se verifica se o devedor pretende, nesse incidente, alegar excesso de execução, pois tal discussão somente tem cabimento em embargos à execução.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144526-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DARLENE
PEREIRA DA COSTA, é agravado FINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.436 --
Agravo de Instrumento n. 2144526-65.2019.8.26.0000
Agravante: Darlene Pereira da Costa
Agravados: Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não-
padronizados, atual denominação de Finveste Fundo de Investimento em
Direitos
Creditórios
não-padronizados,
representado
por
SOCOPA
Sociedade Corretora Paulista S.A.
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível Foro Central

Juiz de Direito: Luiz Antônio Carrer
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Cédula de Crédito Bancário Alegações de excesso de execução
e cobrança de correção monetária em duplicidade Conhecimento
Impossibilidade, por não se tratar de matérias de ordem pública,
que independem de dilação probatória Discussões que somente
têm cabimento em embargos à execução:
Apenas é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para
a veiculação de matérias de ordem pública e que independem de
dilação probatória, o que não se verifica se o devedor pretende,
nesse incidente, alegar excesso de execução, pois tal discussão
somente tem cabimento em embargos à execução.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Darlene Pereira da Costa interpõe agravo de
instrumento da decisão proferida pelo juízo a quo (fls.27), que não acolheu
a exceção de pré-executividade que opôs, nos autos da ação de execução
contra devedor solvente proposta por Captalys Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios não-padronizados, atual denominação de Finveste
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não-padronizados contra
Hospital São José Ltda., Mylene Costa da Silveira, a ora agravante Darlene
Pereira da Costa, Breno Henry Oliveira dos Santos e Associação
Beneficente São José.
Na exceção de pré-executividade a agravante

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
alegou não ter sido citada para a execução, por que reside nos Estados
Unidos da América do Norte, motivo pelo qual não opôs embargos a
execução. Ingressou nos autos da ação de execução espontaneamente e
alegou existir iliquidez no titulo executivo. O juízo a quo rejeitou a exceção
por ter sido a questão apreciada anteriormente e haver desnecessidade
para realização de perícia contábil.
Alega neste recurso que há iliquidez na Cédula de
Crédito Bancário e é inexigível, em virtude da equivocada incidência de
juros, o que foi possível demonstrar por meio do trabalho contábil
contratado para o exame dos valores cobrados pela exequente com base
naquele título. Sustenta também a incidência de nulidade das decisões
agravadas por ausência de fundamentação. Requereu a concessão de
efeito suspensivo a decisão agravada e para que seja determinada a
realização de perícia contábil. Pleiteia o provimento do recurso para o
afastamento dos prejuízos referente ao pagamento do débito.
Foi indeferido o efeito suspensivo daquela decisão
(fls.74) e a agravante requereu a reconsideração dela (fls.76/81). A
agravada apresentou contraminuta ao recurso (fls.90/106), sustentando
não assistir razão a agravante, uma vez que o título apresenta os
requisitos legai para a execução, sendo desnecessária a perícia contábil
pretendida por aquela e não se a exceção de pré-executividade o meio
processual correto para o exame da questão suscitada. Considerou estar o
recurso prejudicado, por ter o juízo a quo reconhecido não ter sido a
agravante citada para a execução e ao reexame das questões propostas
por esta, as rejeitou.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I) O pedido de reconsideração formulado pela
agravante não pode ser acolhido. Os argumentos apresentados não estão
revestidos dos requisitos exigidos pela lei processual, uma vez que a
decisão agravada resolveu a questão, mesmo de forma sucinta, isto é,
breve, pois considerou que a alegação de inexigibilidade e iliquidez da
Cédula de Crédito Bancário haviam sido examinadas nos embargos à
execução opostos pelos demais executados.
E concluiu também não ser preciso a realização
de perícia contábil. Assim, inexistia razão para a concessão de efeito
suspensivo da decisão agravada, porquanto não ocasiona perigo de dano à
agravante e por não estar o direito que alega revestido do meio processual
adequado nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil. Fica, pois,
indeferido o pedido de reconsideração.
No que concerne não assiste a razão a agrava
quando alega a perda do objeto deste recurso. O fato do juízo ter
examinado a alegação da agravante referente a não preclusão para
apresentar a exceção de pré-executividade pelo fato de não ter sido citada
para a ação, não causa a perda do objeto deste recurso, porque questiona
também a agravante a inexigibilidade e iliquidez do título executório.
Questões que devem ser apreciadas neste recurso.
II) O recurso não pode ser provido.
A objeção de pré-executividade, embora não seja
instrumento previsto em lei, é amplamente admitida como via que permite
a arguição de matérias de ordem pública, que impedem o prosseguimento
da medida executiva. Sua via estreita, por independer da garantia do
juízo, apenas é admissível quando inexiste necessidade de realização de
prova para demonstração dos fatos arguidos, que devem vir comprovados

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de pronto.
Nas
palavras
de
Candido
Rangel
Dinamarco: “é inerente ao informalismo das exceções de pré-executividade
a exigência, para serem apreciadas em seus fundamentos defensivos, de
que tragam em si toda a clareza suficiente para propiciar um julgamento
sem a necessidade de qualquer dilação probatória porque, quando fosse
admissível abrir uma série de atividades para a produção de prova, o
prosseguimento da execução ficaria prejudicado, e a tutela jurisdicional,
indevidamente retardada”1.
Todavia, ao contestarem a higidez do título,
são os devedores quem têm de provar suas alegações, por meio de
embargos do devedor. E se a comprovação das alegações demanda dilação
probatória, podendo ensejar a oposição de embargos, inviável
conhecimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade.
Confira-se, a propósito do assunto:
“A
objeção
de
pré-executividade
pressupõe que o vício seja aferível de plano e que se trate de matéria
ligada à admissibilidade da execução, e seja, portanto, conhecível de
ofício e a qualquer tempo” (RSTJ 163/356; 4a T., REsp 221,202). (“in”
Código de Processo Civil e Legislação processual em Vigor, Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 39a ed. Saraiva, nota 1c ao art. 618).
E ainda:
“Não se admite exceção de pré-executividade
fundada em fatos que dependem de realização de provas” (STJ- 3a T.,
REsp 296.932-MG, rel. Min. Menezes Direito, j. 15.10.01, não
conheceram, v.u., DJU 4.2.02, P, 349.2).
1 Instituições de Direito Processual Civil; volume I; 3a edição; Ed. Malheiros; São Paulo; 2009; pág. 855.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E a matéria arguida pelo agravante não é
mesmo cabível em sede de exceção de pré-executividade.
Pretender a agravante pudesse discutir
numa singela objeção processual a complexidade da iliquidez do título,
conforme alega da cédula de crédito bancário e ainda pretender ter
deferido o pedido para a realização de perícia contábil, é descumprir o
previsto no artigo 914 do Código de Processo Civil, pois o meio adequado
para tal espécie de discussão é mediante a oposição de embargos à
execução.
Suscitar ser ilíquido o título executivo
extrajudicial e para a comprovação pretender que se pudesse realizar
perícia contábil na execução e não com a oposição de embargos à
execução, é dar causa a ferir a legislação processual. O artigo 917 do
Código de Processo Civil permite um leque, uma gama de possibilidades
ao embargante, porém a agravante delas não fez uso e como a questão
apresentada não pode ser analisada por mera objeção processual, razão
assiste ao juízo ao indeferir a exceção.
Confira-se, a propósito, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da
exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de
matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova
da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem
suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros
e correção.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(PET no AREsp 745.717/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 14/02/2017)

Bem se vê, portanto, que a exceção de pré-
executividade não comportava provimento, devendo ser mantida a r.
decisão agravada.
IV. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --